Tribunal: STF
Processo: AI 745443
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LIV E LV, E 93, IX, DA CF.
   OFENSA REFLEXA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   ESPECIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
   suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - É
   pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em
   recurso extraordinário, questões processuais de natureza
   infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade
   de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.
   Precedentes.
III - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A alegada violação
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
V -
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
VI - Agravo
   regimental improvido.